Tribunal: TJDFT
Processo: 0743628-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743628-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: EDUARDO PEREIRA CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS. VALORES. PENHORÁVEIS. PESQUISA. OFICÍOS. PREVIC. CNSEG. SUSEP. CVM. BM&amp;FBOVESPA. SELIC. EXCEPCIONALIDADE. EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios à PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;FBOVESPA e SELIC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de deferir a expedição de ofícios para órgãos como PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;FBOVESPA e SELIC, com objetivo de localizar bens e/ou valores do executado passíveis de penhora. III. Razões de decidir 3. A expedição de ofícios deve manter correlação com a efetividade e necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências cabíveis que podem ser praticados pelo credor por seus próprios meios. 4. Mostra-se desnecessária a expedição de ofícios às instituições denominadas PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;FBOVESPA e SELIC, quando já realizada pesquisas junto aos sistemas informatizados do Tribunal, uma vez que englobam as pesquisas referentes as informações de aplicações e investimentos da parte executada. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese jurídica: A expedição de ofícios é medida excepcional e constitui ferramenta acessória de auxílio à parte para localização de bens e/ou valores do executado, devendo manter correlação com a efetividade e necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado. ____________________ Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1828160, 07441071920238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 24/4/2024; Acórdão 1431065, 07010499720228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022; Acórdão 1891820, 07163233320248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. O recorrente alega violação aos artigos 8o, 139, inciso IV, 772, inciso III e 773, todos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de expedição dos ofícios requeridos para a localização de bens do recorrente, porquanto trata-se de medida imprescindível ao aperfeiçoamento da lide, haja vista a frustração das demais diligências. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 8o, 139, inciso IV, 772, inciso III e 773, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Assim, a parte deverá comprovar a utilidade das medidas que solicita, sob pena de se realizar diligências inúteis ou protelatórias. No caso, entendo que o agravante não demonstrou que o executado, ora agravado possui previdência privada, bens e/ou valores custodiados nas instituições indicadas, seguros ou ativos financeiros, como bem ressaltou o magistrado a quo - “além disso, a parte exequente sequer traz aos autos qualquer esboço de prova de que o executado possua bens ou valores custodiados por tal instituição.”” (ID 68512142 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002